Tribunal: STF
Processo: ARE 1493711
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRELIMINARES. Ausência de interesse recursal. Ação julgada improcedente em relação ao requerido Paulo Décio. Recurso não conhecido. Nulidade do inquérito civil por violação ao devido processo legal. Inocorrência. Procedimento sem regramento em lei ou previsão de contraditório. Nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado. Inocorrência. Prova testemunhal desnecessária. Nulidade. Sentença fundamentada em elementos colhidos no inquérito civil. Inocorrência. Elementos colhidos no inquérito que se incorporam ao processo e devem ser devidamente analisados e valorados pelo julgador. Desnecessidade de repetição de provas em juízo. Prova emprestada que não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas. Precedente STJ. Contraditório garantido nos autos. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Esquema de corrupção e fraude a licitações no município de Avaré. Participação de parte dos requeridos devidamente demonstrada pelas circunstâncias envolvendo a contratação da empresa. Contratações emergenciais por meio de dispensa de licitação. Procedimento de dispensa não documentado. Pagamento recebido por pessoa diversa da empresa prestadora do serviço. Pagamentos que não observavam o procedimento comum e não tinham sua regularidade atestada pelo Departamento de Análise e Conferência. Recebimento de valores e execução de serviços pessoais ao prefeito e seus assessores. Teses apresentadas pelos requeridos que não encontram respaldo no restante do acervo probatório. Configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública ou resultam em prejuízo ao erário que independe da comprovação de enriquecimento ilícito do agente. Disposições da Lei n° 8.429/92 aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, concorra para a prática do ato de improbidade (art. 30), ainda que dele não se beneficie. Participação dos demais requeridos não demonstrada. Ausência de prova quanto à não execução dos serviços. Recurso do requerido Paulo Décio não conhecido. Recurso do requerido Pedro Lucchesi provido. Demais recursos não providos, na parte conhecida.“ (e-doc. 55).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 66).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVI e XL, da Constituição da República. Sustenta a nulidade da prova colhida de inquérito civil; o cerceamento de defesa, decorrente de julgamento antecipado da lide; a inexistência de ato de improbidade, uma vez que não comprovado o dolo nem o enriquecimento do agente, e que, tendo os fatos ocorrido durante mandato de prefeito, incabível a demanda, por não se submeterem os agentes políticos à lei de improbidade. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, não conheço do recurso no tocante à impossibilidade de submissão de agente político à ação de improbidade, tendo em vista o decidido pelo STF no Tema RG nº 576.



    5. Ainda, é inviável a análise do recurso quanto à alegação de contrariedade aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Ao julgar o ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, o STF rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, hipótese que se amolda ao caso em exame.



    6. No mais, não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à comprovação da improbidade administrativa, na versão dolosa, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Transcrevo do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Na inicial, o Ministério Público narra a existência de verdadeiro esquema de corrupção e fraude a licitações no município de Avaré durante a administração do requerido (e então prefeito) Rogélio Barchetti Urrea, consistente na realização de contratações diretas de empresas para a prestação de serviços e execução de contratos, cujo desiderato era o desvio de dinheiro público para fins de pagamento de propina aos requeridos Rogélio e seu secretariado de confiança.



    (...) 



    No mais, não há que se falar em julgamento com base, exclusivamente, nas palavras de "delator" (João Fragoso), como adiante se verá. 



    Assentadas as premissas, insta consignar que o inquérito civil foi instaurado após o recebimento de ofício encaminhado pela Polícia Federal, com cópia de denúncia apresentada pelo cidadão Valdinei Muniz, na qual se noticiava que o requerido Rogélio, prefeito de Avaré, nos anos de 2009 e 2010, procedeu à contratação direta, com indevida dispensa de licitação, da empresa Cristiano Carvalho de Lima e que os pagamentos teriam sido feitos sem a efetiva prestação dos serviços, vez que o fornecimento de equipamentos, combustíveis, mão de obra e transporte de funcionários era realizado pela prefeitura, tratando-se de contratações de "fachada", sendo os pagamentos feitos diretamente ao requerido João Fragoso (fls. 72/79 do apenso ao vol. 1).



    Os documentos juntados a fls. 103/155 do apenso ao vol. 1 comprovam que, em todas as oportunidades, a contratação da empresa não foi precedida de licitação, sendo justificada a contratação direta na ocorrência de situações emergenciais (ex. "necessidade urgente de combater as ocorrências verificadas na cidade" decorrentes das "últimas chuvas torrenciais"). Tais justificativas eram subscritas pelo requerido Oscar Ayres, diretor da Garagem Municipal, ou não eram assinadas. 



    (...)



    Vale destacar que, ainda que se enfrente situação emergencial, a realização de processo administrativo para justificativa da dispensa é imperiosa, conforme preceitua o art. 26 da Lei n° %Q 8.666/93:



    (...)



    Dos documentos supramencionados, verifica-se ainda que os pagamentos foram recebidos pelo requerido João Fragoso (fls. 98; 105; 111; 118; 122; 126; 132; 139; 150) e que diversas das notas de empenho não contam com a assinatura do contador do município, o que corrobora a tese ministerial de que a contratação da empresa Cristiano Carvalho de Lima - ME constituía parte do esquema de corrupção instalado no município. 



    A narrativa é também corroborada pela prova oral. 



    Os depoimentos prestados por João Fragoso na sede policial e perante a CPI (fls. 649/665; 669/672; 674/682) apontam o então prefeito municipal, o requerido Rogélio, como chefe do esquema de fraude às licitações, tendo este sugerido a abertura de empresas para acobertar as contratações e pagamentos, além de exigir parte do valor recebido a título de propina ou mesmo a realização de serviços particulares (ex. pintura no apartamento de sua filha). 



    (...)



    A participação dos requeridos Rogélio, Maria Aparecida, Luciane e Elaine é confirmada também pelo depoimento de funcionários ouvidos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    (...)



    Os fatos relatados por Jaime foram confirmados por Orlando Roberto Bricoletti Medaglia, chefe de departamento da Tesouraria, o qual afirmou que a requerida Luciane adentrava no setor e que dizia que Maria Aparecida queria que pagasse determinada prestação de serviço com urgência; que os funcionários da Contabilidade não tinham a atribuição de preencher cheques; que, quando Luciane solicitava urgência, os documentos não passavam pelo DAC e iam diretamente para o Gabinete do prefeito; que Luciane preenchia os cheques, levando-os para que Rogélio assinasse e devolvendo-os depois; que, entre a feitura dos cheques e o pagamento, havia um interregno de apenas uma hora; que os pagamentos urgentes se referiam a prestação de serviços, em especial das empresas investigadas na CPI; e que havia um decreto para que os pagamentos acontecessem através de depósito bancário (fls. 439). 



    O pintor José Antonio Germano confirmou que foi contratado por João Fragoso para prestar serviços na casa de Maria Aparecida, de Elaine e para pintura externa em um apartamento no Residencial Paraíso (fls. 440). 



    O pedreiro Aires Rodrigues Rubio contou que trabalhou para João Fragoso de forma indireta e instalou um portão na casa de Maria Aparecida, edificou um muro na casa de Eliane, fez um serviço de esgoto na casa de outra funcionária da prefeitura e reparos no apartamento do prefeito (fls. 441). 



    (...)



    Como se verifica, o acervo probatório demonstra que a criação e as contratações da empresa Cristiano Carvalho de Lima se deram corno parte do esquema de corrupção e fraude a licitações existente no município, encabeçado pelos requeridos Rogélio, Maria Aparecida, Elaine e Luciane. 



    (...)



    Nesse cenário, entendo que foi suficientemente demonstrada a participação dos requeridos, sendo ainda improcedente a alegação de que não restou demonstrado o elemento subjetivo caracterizador da improbidade. 



    (...)



    Como exaustivamente já se expôs, as circunstâncias que envolveram as contratações objeto da ação comprovam que os agentes agiram com consciência da ilicitude praticada, encabeçando verdadeiro esquema de corrupção e fraude a licitação no município. 



    As contratações não eram precedidas de licitação ou mesmo de procedimento administrativo devidamente justificado para a dispensa da disputa; não havia qualquer tipo de consulta ao departamento jurídico acerca da dispensabilidade da licitação; não havia prévia pesquisa de preços ou, quando havia, era feita com outras empresas ligadas a João Fragoso; o pagamento dos serviços era priorizado e não obedecia às regras regulares de processamento; por ação direta dos requeridos, os pagamentos eram dolosamente afastados da análise e do controle prévio do DAC; todos os valores pagos à empresa Cristiano Carvalho de Lima foram, em verdade, recebidos pelo requerido João Fragoso, com quem os requeridos eram constantemente vistos em reuniões particulares; dita empresa foi criada por sugestão de João Fragoso, que, embora não figurasse como seu sócio, era quem de fato a gerenciava, fazia pagamentos e recebimentos, sendo, nas palavras de Cristiano, sócio de fato. Tais circunstâncias revelam, de maneira inequívoca, a participação dos requeridos Rogélio, Maria Aparecida, Elaine, Luciane, João Fragoso, Cristiano Carvalho de Lima e Cristiano Carvalho de Lima - ME no esquema (havendo ainda, relativamente a Rogélio, Maria Aparecida e Elaine, evidências de que recebiam benefícios pessoais por sua atuação), devendo a sentença ser confirmada nesse ponto.” (e-doc. 55; grifos acrescidos).



    7. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que o TJSP, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, assentou que o recorrido esteve à frente de esquema de corrupção ocorrido no Município de Avaré, durante seu mandato de prefeito, tendo participado dolosamente dos atos destinados à evasão de recursos da prefeitura, para proveito próprio e dos demais partícipes. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, considerado o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator